Tribunal: TJDFT
Processo: 0737202-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2o, II, CP. COMPROVADA A CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO CONCURSO DE AGENTES. DIVISÃO DE TAREFAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. A versão narrada pela vítima e por uma testemunha é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do roubo ao apelante, em concurso com outra pessoa não identificada.

2. Demonstrado que o roubo foi praticado por duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas, correto o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.

3. O emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (04/05/2018), não era mais previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, o qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal, com vigência a partir de 24/04/2018. Dessa feita, segundo entendimento do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada na terceira fase da dosimetria da pena, pode ser tido como circunstância judicial desabonadora a ser aplicada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus. Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, em razão do emprego de arma branca.

4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração em patamar superior, consoante entendimento consolidado no STJ.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a razão de aumento da pena na primeira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada para o crime, sem alterar a pena fixada em definitivo pelo Juízo a quo. Mantida a sentença nos demais pontos.